Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-42.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010093-42.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA/ANULATÓRIA DE IPTU C/C INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE CDA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ERRO CADASTRAL E “FATO ALHEIO”. NEXO CAUSAL MANTIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 385/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, ao manter a sentença, reconheceu a inexigibilidade de IPTU vinculado à inscrição imobiliária municipal n. 406055995, anulou a CDA n. 527/2023 e o protesto correlato, preservando a condenação por dano moral e a fixação de honorários, com majoração recursal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada impeditiva da ação declaratória, em razão de decisão proferida em embargos à execução (1005310-41.2024.8.11.0003), à luz do art. 508 do CPC; (ii) saber se a alegada falha registral (matrícula n. 116.986/2017) rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Município; (iii) saber se o protesto de CDA indevida configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e se incide a Súmula 385/STJ para afastar o dano moral; e (iv) saber se é cabível manter o quantum indenizatório e a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não se presta à mera reiteração de fundamentos já examinados, exigindo impugnação específica e qualificada dos motivos determinantes da decisão singular; ausente demonstração de erro decisório concreto, impõe-se a manutenção do decisum.

4. Não há coisa julgada: a decisão em embargos à execução não impede o exame, em ação autônoma de conhecimento, da validade material do lançamento, sobretudo quando inexistente identidade de pedidos e causa de pedir, além de não constar efetivo enfrentamento da CDA ora debatida no âmbito executivo.

5. A alegação de “fato alheio” não elide o nexo causal quando a cadeia lesiva decorre de atos administrativos imputáveis ao Município (manutenção indevida de cadastro, lançamento, inscrição em dívida ativa e protesto), sendo irrelevante, para afastar a responsabilidade objetiva, a invocação genérica de erro registral, sem demonstração apta a neutralizar os efeitos jurídicos dos atos tributários praticados.

6. Inviável acolher a excludente do art. 188, I, do CC: inexistindo direito material de exigir IPTU de quem não é contribuinte (CTN, art. 34), o protesto de CDA manifestamente indevida configura abuso do poder de agir e ilícito indenizável.

7. Não incide a Súmula 385/STJ: ausente prova da preexistência temporal e legitimidade de protestos anteriores, e não demonstrada a autonomia de eventuais apontamentos em relação ao vício cadastral discutido, mantém-se o reconhecimento do dano moral, presumido (in re ipsa) em hipóteses de inscrição indevida e protesto ilegítimo.

8. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso (cobrança tributária indevida, inscrição e protesto, repercussão na honra creditícia), inexistindo base para redução equitativa; mantida a decisão, é devida a majoração de honorários recursais, por força do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão singular, não se prestando à reiteração de teses já enfrentadas sem demonstração de erro decisório. 2. A decisão proferida em embargos à execução não obsta, por ausência de identidade entre ações, o controle da validade material do lançamento em ação declaratória de cognição plena. 3. O protesto de CDA fundada em lançamento manifestamente indevido, decorrente de falha administrativa imputável ao ente público, configura ilícito indenizável, com dano moral presumido, não incidindo a Súmula 385/STJ sem prova de inscrição preexistente legítima e anterior. 4. Mantida a decisão recorrida, impõe-se a majoração de honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, nos autos de origem da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em demanda cujo objeto envolve IPTU/anulação, com referência à inscrição imobiliária municipal n. 406055995 e à CDA n. 527/2023 (com protesto correlato).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a atuação municipal e o dano reconhecido, atribuindo o equívoco originário a “fato alheio” ao Município, relacionado ao registro imobiliário/matrícula n. 116.986 (2017), do qual teria derivado a inscrição municipal n. 406055995 e os desdobramentos posteriores.

Alega, ainda, que a discussão sobre a exigibilidade do crédito teria sido alcançada por decisão anterior nos embargos à execução n. 1005310-41.2024.8.11.0003, razão pela qual defende que não caberia nova apreciação, invocando, ainda, o art. 508 do CPC.

Além disso, assevera que a cobrança e seus consectários decorreriam de atuação regular da Administração, notadamente por estar amparada na compreensão de higidez do título executivo (CDA n. 527/2023), na linha de que não haveria ilicitude apta a sustentar o dever de indenizar.

Ademais, impugna a majoração de honorários promovida na decisão agravada, requerendo seu afastamento/limitação e, subsidiariamente, pleiteando providência moduladora quanto à eficácia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática e provimento do apelo municipal.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da decisão monocrática. Aduz, em linhas gerais, que o agravo interno reiteraria argumentos já apreciados e adequadamente enfrentados no decisum recorrido, defendendo a preservação da conclusão monocrática quanto à responsabilidade pelos efeitos derivados do lançamento/cobrança/inscrição e protesto referidos.

No ponto específico da coisa julgada, sustenta a parte agravada que a invocação municipal não procede, destacando que o debate travado em embargos à execução não impediria o exame próprio da ação declaratória subjacente, bem como registra crítica à aplicação do art. 508 do CPC ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, pela qual o recurso municipal foi conhecido e não provido, mantendo-se o entendimento adotado na sentença de origem.

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município deve ser mantida ou reformada por deliberação colegiada, à vista das teses reiteradas no agravo interno, em demanda que envolve IPTU/anulação, com referência à inscrição imobiliária municipal n. 406055995, à CDA n. 527/2023 e ao protesto correlato.

Sustenta o agravante, em síntese, rompimento do nexo causal, atribuindo o equívoco a “fato alheio” ao Município, relacionado à falha no registro imobiliário/matrícula n. 116.986 (2017), de que teria derivado a inscrição municipal n. 406055995. Além disso, indica a existência de coisa julgada, ao argumento de que a exigibilidade da CDA n. 527/2023 teria sido “confirmada” em embargos à execução (1005310-41.2024.8.11.0003), invocando o art. 508 do CPC como impeditivo de rediscussão. Destaca o exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), para afastar a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar. Ao final, insurge-se contra a majoração de honorários recursais, com pedido de afastamento/limitação e, subsidiariamente, modulação.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Nesse contexto, quando o agravante apenas repisa argumentos anteriormente deduzidos e já expressamente enfrentados, sem indicar onde reside o erro decisório, o recurso perde densidade impugnativa e não se presta a afastar a decisão monocrática, sobretudo quando esta se mostra coerente com a moldura fática assentada e com o iter decisório precedente.

É precisamente o que se observa no caso: o agravo interno reitera, em bloco, (i) coisa julgada, (ii) nexo causal, (iii) exercício regular de direito e (iv) honorários, sem trazer elemento novo de fato ou de direito que demonstre vício específico da decisão singular que negou provimento à apelação.

Dessa forma, passamos a análise das matérias suscitadas pelo agravante.

1.

TESE DE COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA

O Município sustenta que a exigibilidade da CDA teria sido confirmada em embargos à execução (1005310-41.2024.8.11.0003), invocando o art. 508 do CPC como óbice à rediscussão.

Ocorre que, conforme se depreende do próprio julgamento monocrático, a argumentação municipal, inclusive a de coisa julgada, foi inserida no quadro de apreciação e não conduziu à reforma pretendida, permanecendo hígida a conclusão pela manutenção da sentença.

Neste ponto, conforme destacado na decisão monocrática, os embargos à execução possuem escopo típico e cognição restrita, voltados precipuamente à verificação da executividade formal do título e às matérias de ordem pública (prescrição, decadência, nulidades absolutas). A sentença que determina o prosseguimento da execução limita-se ao âmbito do processo executivo, não equivalendo ao reconhecimento da higidez material do crédito tributário.

A presente ação declaratória, ao contrário, possui cognição ampla e exauriente sobre a própria existência da relação jurídico-tributária subjacente, permitindo ampla produção probatória e exame aprofundado do direito material controvertido.

Além disso, ao examinar a cópia da sentença dos embargos de execução (Id. 321085859), verifica-se que a referida CDA não fora objeto de questionamento pelo apelado.

Neste ponto, conforme destacado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se em não reconhecer a existência de coisa julgada, haja vista a inexistência de identidade entre as ações:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE . COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento . ( REsp 848.064/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19 .5.2009, DJe 1.6.2009) . 2. No processo de conhecimento não houve decisão sobre os efeitos financeiros retroativos da correção monetária. Não havendo, como apontou o Tribunal a quo, em apanhar o que não restou decidido - em ilação do pedido deduzido na exordial. 3 . Nessa hipótese, esta Corte Superior entende que não é descabida a discussão, em sede de embargos à execução, de matéria não discutida e decidida no processo de conhecimento que formou o título executivo, motivo que não importa em afrontamento à coisa julgada (No mesmo sentido: REsp 1.056.869/SC, Rel. Min . Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 9.12.2008, DJe 27.2 .2009). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1215560 RN 2010/0177998-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2011)

Não há, portanto, identidade de causa de pedir nem de pedidos entre as demandas. A determinação de prosseguimento executório não tem o condão de precluir o exame da validade do lançamento tributário em ação autônoma com cognição plena.

Dessa forma, verifica-se que o Município não demonstra, de forma pontual, qual seria o erro lógico-jurídico do decisum singular no enfrentamento dessa questão. Limita-se a reafirmar que haveria decisão anterior impeditiva, sem evidenciar, no âmbito do próprio recurso interno, o elemento decisivo que teria sido ignorado, mal interpretado ou indevidamente afastado.

Assim, à míngua de impugnação qualificada e específica capaz de demonstrar efetivo desacerto da decisão monocrática no ponto, impõe-se manter a solução já adotada, porquanto o agravo interno, nesse capítulo, não ultrapassa o plano da mera inconformidade.

2.

NEXO CAUSAL E ALEGADO “FATO ALHEIO”: INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A CADEIA FÁTICA RECONHECIDA

O agravante busca afastar a responsabilização sob o argumento de ruptura do nexo causal por falha externa relacionada ao registro imobiliário/matrícula 116.986 (2017), da qual teria derivado a inscrição municipal 406055995.

Todavia, a decisão monocrática preservou a moldura decisória da sentença, que reconheceu a indevida exigência do crédito e os efeitos jurídicos daí decorrentes (incluindo a responsabilização por dano moral).

O ponto decisivo, no recorte estrito dos autos disponibilizados, é que a tese do “fato alheio” não é apresentada no agravo interno com densidade suficiente para deslocar a conclusão já firmada: o Município não evidencia, de forma concreta, como o suposto erro registral, por si só, seria apto a neutralizar a relevância jurídica dos atos tributários e administrativos que integraram a cadeia de eventos examinada na sentença e mantida monocraticamente.

Noutras palavras: ainda que se alegue origem externa para um dado cadastral, o agravo interno não demonstra o vício da decisão singular ao preservar a conclusão de que, no caso, os efeitos lesivos reconhecidos pelo juízo de origem, e mantidos pelo decisum, decorrem do conjunto fático apreciado (inexigibilidade do título e consequências).

Isto porque o Município tinha pleno conhecimento de que era o proprietário e possuidor do imóvel desde 2005. Ainda que o erro inicial tenha origem na abertura equivocada da matrícula pelo Cartório (2017), o ente público dispunha de plenos meios para identificar e corrigir esse erro antes de promover os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 e 2021.

O encadeamento causal é linear e direto: i) manutenção indevida do cadastro tributário em nome do recorrido; ii) lançamento tributário; iii) inscrição em dívida ativa; e iv) protesto da CDA. Neste cenário, verifica-se que a falha no serviço público de cadastramento tributário e fiscalização causou dano direto ao contribuinte indevido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade, conforme se extrai do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA . IPTU. FATO GERADOR. CONTINUADO. ANUAL . IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE. 1 . Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2 . A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade. 3. O cálculo da proporção de responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando. 4 . Recurso especial provido em parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente.

(STJ - REsp: 1291828 SP 2011/0153759-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

Assim, tendo o Município de Rondonópolis se imitido na posse do imóvel desde 2005, não há que se falar em responsabilidade tributária do autor pelos IPTU ́s relativos aos exercícios de 2020 e 2021, sendo manifestamente indevidos os lançamentos tributários realizados em seu nome.

Por isso, também neste capítulo, o recurso não apresenta elemento apto a justificar retratação ou reforma: reedita um fundamento já apreciado e superado na decisão monocrática, sem enfrentar, com precisão, os fundamentos determinantes do julgamento singular.

3.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC): INCOMPATIBILIDADE COM A MOLDURA MANTIDA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O Município invoca o art. 188, I, do Código Civil, sustentando exercício regular de direito como excludente de ilicitude.

Entretanto, a subsistência dessa excludente pressupõe compatibilidade com o quadro fático-jurídico reconhecido: se o título foi tido por inexigível e a sentença foi mantida na parte em que reconheceu o dano moral, solução preservada pela decisão monocrática, a simples invocação abstrata do “exercício regular” não basta para infirmar a conclusão, sobretudo quando o agravo interno não demonstra onde a decisão singular teria incorrido em erro técnico ao rejeitar essa tese.

Nesse sentido, conforme destacado na decisão monocrática, o art. 188, I, do Código Civil estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Contudo, no caso concreto, o Município não possuía direito de exigir IPTU do recorrido, pois este não era proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel (art. 34 do CTN).

O lançamento tributário foi ilegítimo ab initio, pois o sujeito passivo da obrigação tributária era o próprio Município, que detinha a propriedade e a posse desde 2005. Não há, portanto, direito subjacente a ser exercido.

O protesto de CDA manifestamente indevida, oriunda de lançamento viciado por erro cadastral reconhecido pelo próprio ente público, perde a presunção de regularidade e converte-se em ato abusivo, configurando ilícito indenizável.

Logo, ausente crítica direta e qualificada ao fundamento determinante do decisum, o capítulo não prospera.

4.

DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ

O Município invoca a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o autor possui outros protestos legítimos (CDAs 510/2023 e 492/2023), o que afastaria o dano moral.

A Súmula 385 do STJ estabelece:

DIREITO DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Desta forma, para a incidência do enunciado sumular, exige-se, cumulativamente: (i) preexistência temporal da inscrição anterior; e (ii) legitimidade da inscrição anterior.

No caso concreto, o recorrido produziu prova documental robusta (certidão de protesto emitida em 14/04/2025 – Id. 321085412) demonstrando que, à data da distribuição desta ação, possuía apenas um único protesto: justamente o ora questionado (protesto nº 1477280, referente à CDA nº 527/2023).

O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência, anterioridade e legitimidade de outros protestos. Ademais, ainda que existissem outros protestos coetâneos, seria necessário demonstrar que são legítimos e autônomos, não derivando do mesmo vício cadastral que gerou a CDA nº 527/2023.

Essa prova não foi produzida.

Cumpre destacar, ainda, que há uma distinção material relevante. A Súmula 385 do STJ surgiu no contexto de cadastros de proteção ao crédito (Serasa, SPC). O protesto de CDA, todavia, projeta publicidade mais intensa e específica, atingindo a honra creditícia com maior gravidade, sobretudo quando promovido por ente público com presunção de veracidade.

Portanto, não se configura a hipótese de incidência do enunciado sumular.

5.

DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A indevida inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como o protesto do título, são fatos que, por si só, geram o dever de indenizar, caracterizando o dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes presumidos.

Nesse sentido, conforme consignado na decisão monocrática, o posicionamento jurisprudencial reconhece o caráter
in re ipsa
do dano moral em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido .

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOSC/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2 . A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005323-62.2020.8 .11.0041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

No que concerne ao quantum indenizatório, sua fixação deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando a função pedagógica da indenização, não devendo, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa da vítima.

No presente caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pela sentença, e mantido na decisão monocrática, é proporcional e adequado, considerando que se trata de cobrança indevida de tributo sobre imóvel desapropriado há quase duas décadas, com inscrição em dívida ativa e protesto da CDA em valor expressivo, sendo o recorrido pessoa idosa de 87 anos de idade e tabelião de notas e registrador de protesto na mesma comarca. O montante atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido, preservando o caráter pedagógico adequado.

Não procede a tentativa de redução com amparo no art. 944 parágrafo único, do Código Civil. O dispositivo pressupõe desproporção manifesta entre gravidade da culpa e extensão do dano, hipótese que não se ajusta ao caso. A responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6º, CF), o nexo causal é direto e o resultado lesivo decorre de falha administrativa reconhecida. A discussão não gravita em torno de "culpa mínima", mas da efetiva repercussão do ato ilícito sobre a esfera moral do ofendido.

Desta forma, o valor indenizatório mantido pela decisão monocrática coaduna-se com a extensão do dano e com o padrão reparatório aplicável a protesto indevido praticado pela Administração, não havendo espaço para redução equitativa.

6.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No capítulo dos honorários, o Município pretende afastar ou limitar a majoração fixada no julgamento monocrático.

Entretanto, mantida a decisão recorrida na integralidade, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que consagra a majoração da verba honorária em grau recursal como consequência do trabalho adicional do patrono da parte vencedora em razão da atuação recursal da parte vencida.

Trata-se de comando legal dirigido a remunerar o incremento de atividade profissional provocado pelo inconformismo recursal, desde que preservados os limites de fixação e a lógica de sucumbência estabelecida.

Assim, não se trata de penalidade, mas de recomposição remuneratória decorrente do prolongamento da marcha processual pelo recurso, de modo que, desprovido o agravo interno e mantida a decisão monocrática, é direito do recorrido ver majorada a verba honorária, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, exatamente pelo acréscimo de labor exigido em grau recursal.

Por conseguinte, não merece acolhida o pedido municipal de afastamento/limitação da majoração, porquanto o pressuposto legal da majoração (manutenção do decisum) se confirma no caso.

7.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026